Tribunal: STM
Processo: 7000176-66.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000176-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME
ADVOGADO: HERON AMARO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao apelo do MN LUIZ FELIPE SANTOS
GUILHERME, para manter inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000176-66.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. HERON AMARO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM.
FLAGRANTE DELITO. "TETRAHIDROCANABINOL". AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 14 DO STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, não merecendo
reparo a r. Sentença ora atacada.
II - O art. 290 do CPM está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico Pátrio,
amparado pelos preceitos constitucionais vigentes. Seu maior rigor penal é reflexo da
forma como a Carta Magna disciplina sobre as Forças Armadas, haja vista o seu papel
peculiar na continuidade da estabilidade das instituições, no equilíbrio do pacto federativo,
bem como, subsidiariamente, em atividades de segurança pública e humanitária.
III - Dada a sua natureza específica, ao tutelar valores relacionados à saúde, à hierarquia e
à disciplina nas Unidades Militares, como forma de preservar a regularidade e a segurança
das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas, a Lei nº 11.343/2006 é incompatível
com as peculiaridades inerentes à caserna.
IV - Desprovimento do apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do MN
LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME, para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000176-66.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. HERON AMARO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do MN LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME, condenado,
como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a teor do art. 58,
observando-se a agravante da alínea "l" do inciso II do art. 70 e a atenuante do inciso I do art. 72, e, ainda, o
art. 73, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito
de apelar em liberdade.
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001), recebida em 25/6/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 25/3/2019, o MN LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME,
estando de serviço de Vigia do Mar, durante o quarto de meia noite às quatro horas da manhã, foi flagrado
fumando o que parecia ser um cigarro de "maconha" no tijupá do Navio Corveta Julio de Noronha, que se
encontrava fundeado nas proximidades do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O Apelante teve seus
pertences revistados e, além do mencionado cigarro contendo substância entorpecente, foram apreendidas
três embalagens de papel tipo seda para fabricação de cigarro artesanal e um triturador com resíduos de
material de aspecto seco e de coloração marrom, também contendo "maconha".
3. Devidamente instruído o feito com o Auto de Apreensão (Evento 1, doc. 6, Proc. 7000390-
61.2019.7.01.0001) e com o Laudo Preliminar (Evento 1, docs. 14 e 15 do mesmo Processo), os materiais
foram encaminhados à análise pericial.
4. O Laudo Definitivo de Análise Química nº 07/2019 do Hospital Central da Marinha (HCM) constatou a
presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa Linneu (Maconha)
(Evento 37, doc. 1 do Proc. 7000390-61.2019.7.01.0001).
5. Em Sessão do dia 29/7/2019, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público Militar: Capitão-Tenente
VITOR SIQUEIRA PACHECO, Segundo-Tenente FILIPE DE LIMA TEIXEIRA e Terceiro-Sargento PABLO GONÇALVES
FERREIRA ESTEVES (Evento 24, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001).
6. Em 17/9/2019, foram realizadas a oitiva da testemunha de Defesa Sargento ALLAN LIMA DE MEDEIROS, a
qualificação e o interrogatório do MN LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME, e a acareação entre o então acusado e
a testemunha ministerial Segundo-Tenente FILIPE DE LIMA TEIXEIRA (Evento 104, Proc. 7000819-
28.2019.7.01.0001).
7. Posteriormente, o MPM, na fase do art. 427 do CPPM, requereu fosse determinado aos peritos do Laboratório
de Química Forense do Hospital Central da Marinha que esclarecessem se o material encontrado na guimba de
cigarro artesanal também continha a substância entorpecente conhecida como maconha (Evento 127, Proc.
7000819-28.2019.7.01.0001). Realizada a Diligência do Laudo Definitivo de análise química, afirmou o Perito
Revisor do Laudo HCM nº 07/2019 que, "em relação ao mencionado no laudo HCM nº 07/2019, os resultados
foram positivos para a presença de ∆
9 - Tetrahidrocanabinol (THC) (FIGURA 1), tanto para a guimba de cigarro
artesanal, quanto para o resíduo do triturador." (Evento 142, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001).
8. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Apelante nas sanções do art.
290 do CPM, por considerar preenchidos todos os elementos que compõem o conceito analítico do crime

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8
(Evento 158, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001).
9. A Defesa, em suas alegações, pugnou pela absolvição, afirmando que o Apelante não cometeu crime algum.
Ademais, manifestou-se pela inaplicabilidade do art. 290 do CPM, alegando a sua despenalização, bem assim
pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ressaltando ainda que o art. 290 do CPM foi revogado
tacitamente, exceto no que se refere ao tráfico (Evento 165, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001).
10. A Sentença recorrida (Evento 168, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001) foi disponibilizada eletronicamente
em 12/12/2019.
11. A Defesa constituída do MN LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME foi considerada intimada em 7/1/2020
(Primeiro dia útil após a confirmação da intimação que se deu em 26/12/2019, ou seja, durante o recesso
forense - Evento 175, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001), e interpôs Apelação no dia 13/1/2020 (Evento 178 do
mesmo Processo).
12. Em suas razões, a Defesa articula o apelo reiterando a tese de inaplicabilidade do art. 290 do CPM,
alegando a sua despenalização e pugnando pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. No mérito, requer a
absolvição do seu assistido, uma vez que o Apelante não cometeu crime, e sim uma infração penal. Aponta
supostas incongruências nos depoimentos das testemunhas, bem como questiona a prova pericial. Por fim,
afirma que o art. 290 do CPM foi revogado tacitamente, exceto no que tange ao tráfico (Evento 1, doc. 4, Proc.
7000176-66.2020.7.00.0000).
13. Em contrarrazões (Evento 1, doc. 8, Proc. 7000176-66.2020.7.00.0000), o representante do Ministério
Público Militar requer seja negado provimento à apelação da Defesa com a consequente manutenção da
sentença condenatória pelo crime previsto no art. 290 do CPM.
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 6, Proc. 7000176-
66.2020.7.00.0000) da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar
da União, que pugnou pela improcedência da Apelação.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie.
2. A confirmação da intimação eletrônica para a Defesa se deu no recesso (26/12/2019). Assim, considera-se
intimado o advogado constituído no dia 7/1/2020, tendo o dia seguinte (8/1/2020) como início do prazo, e o dia
12/1/2020 como termo final para interposição do Apelo. Uma vez que o prazo terminou em um domingo (dia
12), ficou prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
3. Nesse sentido, a apelação interposta em 13/1/2020 é tempestiva. Portanto, conheço do recurso, uma vez
que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
4. Em suas razões, a Defesa reitera a tese de inaplicabilidade do art. 290 do CPM, alegando a sua
despenalização, pugnando pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. No mérito, requer a absolvição do
seu assistido, ao afirmar que este último não cometeu crime, e sim uma infração penal. Aponta supostas
incongruências nos depoimentos das testemunhas, bem como questiona a prova pericial. Por fim, afirma que o
art. 290 do CPM foi revogado tacitamente, exceto no que tange ao tráfico.
5. De acordo com a Denúncia, no dia 25/3/2019, durante o quarto de meia noite às quatro horas da manhã, o
MN LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME, estando de serviço de Vigia do Mar, foi flagrado fumando um cigarro de
"maconha". Em revista, foram apreendidas ainda três embalagens de papel tipo seda para fabricação de
cigarro artesanal e um triturador com resíduos da mesma substância.
6. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão de Substância
Entorpecente (Evento 1, doc. 6, Proc. 7000390-61.2019.7.01.0001), pelo Laudo Preliminar de Análise Química
(Evento 1, docs. 14 e 15 do mesmo Processo), pelo Laudo Definitivo de Análise Química nº 07/2019 do Hospital
Central da Marinha (HCM) (Evento 37, doc. 1 do mesmo Processo), e pela Diligência do Laudo Definitivo de
Análise Química (Evento 142 do mesmo Processo), que atestam, na guimba de cigarro artesanal e no triturador
apreendidos, a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa Linneu
(Maconha).
7. A autoria também está demonstrada nos autos. O Apelante foi preso em flagrante com substância
entorpecente no tijupá do Navio Corveta Julio de Noronha. A autoria ainda se encontra amparada nas
testemunhas presenciais, as quais confirmaram que o entorpecente foi encontrado tanto com o Apelante como
em meio aos seus pertences.
8. Portanto, não resta qualquer dúvida quanto à comprovação da prática de fato típico, antijurídico e culpável,
configurando o delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
9. Nesse sentido, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não merece reparo a r.
Sentença ora atacada.
10. Não é possível aceitar a tese de que o Ministério Público Militar teve que "insistir, praticamente implorar,
para que o laudo do HCM também constasse que havia substância proibida na guimba de cigarro". A esse
respeito, como muito bem aduziu o nobre membro ministerial em suas contrarrazões, ao asseverar que: "O que
o Parquet fez foi efetivamente buscar esclarecimentos quanto aos detalhes técnicos da perícia". Assim,
realizada diligência do Laudo Definitivo de análise química, em resposta ao questionamento formulado, afirmou
o Perito Revisor do Laudo HCM nº 07/2019 que os resultados foram positivos para a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), tanto para a guimba de cigarro artesanal, quanto para o resíduo do triturador"
(Evento 142, Proc. 7000819-28.2019.7.01.0001).
11. Ademais, não vislumbro qualquer incongruência nos depoimentos testemunhais, os quais não deixam
dúvidas com relação à autoria. É da sentença:
"As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, Capitão-Tenente Vitor Siqueira

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8
Pacheco, Terceiro-Sargento Pablo Gonçalves Ferreira Esteves e Segundo-Tenente Felipe de
Lima Teixeira, todas ao Evento 28, confirmam que o acusado estava de posse da droga, como
narrado na denúncia, destacando-se o depoimento desta última, ajudante de oficial de serviço
na manobra, quando diz: que estava tentando realizar contato com o vigia, ora Réu, e que por
ele não responder aos contatos feitos via rádio, resolveu ir investigar a ausência do mesmo,
que ao chegar ao tijupá da embarcação avistou o Réu fumando um cigarro com odor
característico de maconha, que o Réu tentou apagar e esconder o cigarro que estava fumando,
que ao ser questionado o Réu em um primeiro momento negou estar fumando maconha, mas
em seguida admitiu o fato, que estava a cerca de dez metros quando avistou o Réu fumando o
cigarro de maconha, que em seguida o oficial de serviço compareceu ao local, que o Sargento
Esteves compareceu ao local, que o Réu colocou o material em um recipiente e entregou aos
oficiais quando abordado, que o recipiente foi lacrado e enviado para a perícia, que
inicialmente levou o material ao distrito, mas os inspetores informaram que a amostra não
seria suficiente para realizar o teste final, que os peritos do distrito encaminharam a perícia
para o Hospital Central da Marinha"
12. Com relação à tese de inaplicabilidade do art. 290 do CPM, com a consequente aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006, não merece ser acolhido o argumento defensivo.
13. O art. 290 do CPM, que trata do tráfico, uso ou porte de entorpecente, está em perfeita harmonia com o
ordenamento jurídico Pátrio, amparado pelos preceitos constitucionais vigentes, de maneira que seu maior
rigor penal é reflexo da forma como a Carta Magna disciplina sobre as Forças Armadas, haja vista o seu papel
peculiar na continuidade da estabilidade das instituições, no equilíbrio do pacto federativo, bem como,
subsidiariamente, em atividades de segurança pública e humanitária. Portanto, dada a sua natureza específica,
ao tutelar valores relacionados à saúde, à hierarquia e à disciplina nas Unidades Militares, como forma de
preservar a regularidade e a segurança das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas, a Lei nº
11.343/2006 é incompatível com as peculiaridades inerentes à caserna.
14. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA.
DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
DE NOVA YORK E DE VIENA. CONVENCIONALIDADE E SUPRALEGALIDADE EM FACE DO ART. 290
DO CPM. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA).
PRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PLEITO
DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM
DEPOSITADOS EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não permite o
conhecimento de questões processuais cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não
foram levantadas oportunamente. O pleito de devolução plena da matéria está imbricado com
o mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 79, § 3º, do RISTM.
2. Sob a égide da especialidade do Direito militar e das especificidades das Instituições
Castrenses, não há que falar em afastamento da aplicação do art. 290 do CPM por
incompatibilidade com as Convenções Internacionais de Nova York e de Viena, uma vez que as
referidas convenções referem-se, tão somente, ao tratamento de saúde que deve ser conferido
aos usuários de drogas, não obstando, por si só, a incidência da norma penal.
3. O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco
a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em
si.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8
4. O tratamento legal acerca da posse e do uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei nº 11.343/06.
5. Não consta nos autos declaração por parte da DPU, visando informar ao Apelante de que
deveria constituir advogado particular, já que não conseguiu comprovar a situação de
necessidade econômica, e que assim não atendia aos requisitos daquele órgão assistencial.
Desse modo, incabível se mostra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
6. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7001108-88.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 13/3/2020);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
AUSÊNCIA DE LAUDO. ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
1. O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a
demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que comprovem a
integridade da cadeia de custódia.
2. A imputabilidade deve ser aferida por meio de perícia específica, considerando o momento
da ação, a verificar se o réu estava mentalmente são e se possuía capacidade de entender a
ilicitude da sua conduta e de se determinar de acordo com esse entendimento, não havendo
possibilidade de se utilizar a mera declaração do Acusado e de uma testemunha para reduzir a
pena com fulcro no art. 48, parágrafo único, do CPM.
3. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente
praticado em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de uma
organização militar compromete a segurança e a integridade física de seus membros que,
usualmente, portam armas letais.
4. A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal
Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado,
nesse caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000763-25.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 25/9/2019, Data de Publicação: 29/10/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime
militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em
serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que prejudica e compromete a segurança
pessoal, a dos companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas,
entre outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça
Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06
impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21679ec9c8
provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-
22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
18/6/2019, Data de Publicação: 28/6/2019).
15. Cabe ressaltar ainda que esse entendimento do Superior Tribunal Militar foi pacificado, conforme se verifica
no Enunciado da Súmula nº 14 deste Tribunal, in verbis: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar,
a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
16. Dessa maneira, em razão do critério da especialidade e tendo em vista os valores e os bens jurídicos
tutelados pelo art. 290 do Código Penal Militar, revela-se inadmissível a consideração de revogação tácita do
mencionado dispositivo em virtude da edição da Lei nº 11.343/2006.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do MN LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME, para manter inalterada a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.